Tribunal: CARF
Processo: 14367.000009/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000009/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.339 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA F LOPES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM FASE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a
matéria não arguida em sede de impugnação, restando caracterizada a inovação
recursal.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a
decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações referentes à apuração da base de cálculo com
aferição indireta, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Rodrigo Alexandre
Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que manteve em parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000009/2011-37
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000009/2011-37

lançamento de contribuições previdenciárias apuradas por aferição indireta, além de multa
aplicada por descumprimento de obrigações acessórias.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 451 e seguintes):
Integraram este Processo os seguintes AIOP - Autos de Infração de Obrigação Principal
e AIOA – Autos de Infração de Obrigação Acessória:
- AIOP DEBCAD no 37.318.122-1, no valor de R$ 683.501,19, compreende a
contribuição da empresa sobre a remuneração de empregados e a contribuição da
empresa para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa;
- AIOP DEBCAD no 37.318.123-0, no valor de R$ 168.491,86, correspondente à
contribuição relativa a terceiros, destinadas por lei às seguintes entidades/fundos:
FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE;
- AIOA DEBCAD no 37.318.124-8, no valor de R$ 15.235,55 – CFL no 38, a multa é
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, pelo fato da empresa ter deixado
de apresentar documentação relacionada aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias. A empresa deixou de apresentar os Livros Diários e Razão, bem como
apresentou de forma parcial as notas fiscais de aquisição de refeições.
- AIOA DEBCAD no 37.318.125-6, no valor de R$ 15.600,00 – CFL no 78, a multa é
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, pelo fato da empresa ter
apresentado GFIP, com informações incorretas ou omissas.
Consta do Relatório Fiscal que as contribuições objeto dos AI no 37.318.122-1 e
37.318.123-0, incidiram sobre a remuneração de segurados empregados, omitidas de
GFIP, pagos sob a forma de salário-utilidade alimentação, devido a empresa não
comprovar que estava inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT,
conforme observa-se de trecho extraído do Relatório Fiscal:
3.1. Lev AA - SALÁRIO UTIL1P ALIM NOTAS FISC e Lev AA1 - SALÁRIO
UTILID ALIM NOTAS FISC - agrupam as contribuições incidentes sobre os
rendimentos pagos sob a forma de salário-utilidade alimentação, considerandose como
tal os valores das refeições adquiridas pela empresa e fornecidas habitualmente a seus
empregados, estando evidenciados no Quadro Demonstrativo (QD) no 01.
A ocorrência foi apurada com base em notas fiscais disponibilizadas pelo contribuinte,
cujos valores foram totalizados levando-se em conta o mês do fornecimento das
refeições, como se pode ver no referido demonstrativo.
Ressalta-se que a empresa não comprovou inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) nos anos de 2007e 2008, deixando de atender à solicitação efetuada
mediante Termo de Início de Procedimento Fiscal (data de ciência: 20/12/2010).
Demonstra-se dessa forma que a alimentação foi fornecida em desacordo com o PAT.
Por isso, o referido salário-utilidade não se enquadra na hipótese de não incidência
prevista no § 9o , alínea "c", do art. 28 da Lei 8.212. de 1991, e no § 9o , inciso III, do
art. 214 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, integrando, portanto, a remuneração dos segurados empregados, em
consonância com o previsto no § 10 do art. 214 do já citado RPS.
...
3.2. Lev BB - SALÁRIO UTILIO ALIM AFER IND. Lev BB1 - SALÁRIO UTILID
ALIM AFER IND e Lev BZ - SALARIO UTILID ALIM AFER IND - agrupam as
contribuições incidentes sobre os rendimentos pagos sob a forma de salário utilidade
alimentação cujos valores foram apurados por aferição indireta, conforme evidenciado
no Quadro Demonstrativo (QD) n° 03.
Cumpre justificar, como se segue, a adoção da aferição indireta na apuração do salário-
utilidade alimentação.
De inicio, é importante frisar que, relativamente aos anos de 2007 e 2008 (período
fiscalizado), as convenções coletivas celebradas entre o Sindicato da Indústria da
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000009/2011-37

Construção Civil do Amazonas (SINDUSCON) - do qual o contribuinte faz parte - e o
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Manaus prevêem que
as empresas construtoras forneçam alimentação a todos os seus trabalhadores.
O benefício está previsto na cláusula 7a da convenção celebrada em 30/06/2006
(vigente de 01/07/2006 a 30/06/2007) e na cláusula 6 a da convenção celebrada em
29/06/2007 (clausula com vigência de dois anos, de acordo com a cláusula 73" da
mesma convenção cuja vigência teve início em 01/07/2007).
Intimado a apresentar os comprovantes das despesas com alimentação de seus
empregados (v. Termo de Início de Procedimento Fiscal), o contribuinte disponibilizou
as notas fiscais relacionadas no Quadro Demonstrativo (QD) n°01.
Com base nessas notas fiscais e a fim de verificar a coerência das informações prestadas
pelo contribuinte, apurou-se a quantidade média diária de almoços fornecidos a cada
mês para compará-la com a quantidade mensal de empregados, esta levantada a partir
dos resumos mensais da folha de pagamento da empresa. Consignada no Quadro
Demonstrativo (QD) n° 02, a comparação revela que a quantidade média diária de
almoços com base nas notas fiscais é significativamente inferior à quantidade de
empregados, chegando ao ponto de representar, na grande maioria dos meses, menos da
metade do número de trabalhadores com vinculo empregatício (v. colunas "j". "I" e
"m").
Isso demonstra que as notas fiscais disponibilizadas pela empresa correspondem a
somente parte das despesas com alimentação de seus empregados. Acrescentese o fato
de não ter sido exibido nenhum comprovante de despesa dessa natureza relativa aos
meses 12/2007 e 12/2008.
Assim, tendo apresentado parcialmente os comprovantes das despesas com alimentação,
a empresa deixou de atender ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, o que resultou
na lavratura do Auto de Infração n° 37.318.124-8 (v. item 10).
A empresa apresentou defesa com as seguintes argumentações:
Preliminar
Alega que os Autos de Infração são nulos especialmente por inexistência de justa causa
para a sua lavratura, por inocorrência de qualquer ilicitude, muito menos a irrogada na
peça acusatória. Cita o inciso II do art. 5o da CF/88.
Afirma que não vulnerou qualquer norma e que os dispositivos elencados pela
Fiscalização não possibilitam o entendimento esposado na exação, e nem possibilitam o
apenamento pretendido.
Ressalta que qualquer AI há de ser instaurado em consonância com os princípios
constituicionais do art. 37 da CF/88, para que o ato seja válido.
Mérito
Irregularidade nas Autuações Informa a Impugnante que atua no ramo da construção
civil e fornece aos seus funcionários, habitualmente, conforme Convenção Coletiva de
Trabalho, alimentação diária no refeitório da Empresa e quando ocorre contratos com
outras Empresas a alimentação fica a cargo da contratante.
Esclarece que tomou conhecimento da necessidade de inscrição no PAT por intermédio
desta autuação, portanto, não usufruiu do benefício previsto no art. 1o da Lei no
6.321/76. Aduz que este benefício visa incentivar as empresas para deduzirem no IRPJ
o fornecimento de alimentação dada aos seus funcionários.
Salienta, ainda, que nunca descontou do salário dos seus funcionários nenhum parcela a
título de alimentação, conforme fazem provas os resumos de folha de pagamento em
anexo.
Alega que no ano de 2005 a 2008 foi contratada para prestar serviços a Petrobrás (03
contratos) e Mineração Taboca (04 contratos), e que nestes contratos reza em seus
anexos que a alimentação a ser fornecida aos funcionários da contratada, seria fornecida
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000009/2011-37

pelas Empresas contratantes, principalmente pela locação da obra e o confinamento ao
qual os funcionários estavam submetidos, fato esclarecido ao Auditor Fiscal.
Entende que os AI foram omissos em pontos relevantes ao não citar os respectivos
contratos, incluindo na base de cálculo as referidas alimentações fornecidas pelas
próprias empresas contratantes, conforme Relatório em anexo, que demonstra apenas o
valor principal sem o computo de juros e multas. Afirma que a Fiscalização deveria ter
observado o correto quantitativo de alimentações fornecidas, baseando-se na folha de
pagamento, nos contratos e nas notas fiscais, ao não fazê-lo autuou a empresa em muito.
Apresenta julgado do STJ, no qual consta que a alimentação paga, esteja o empregador
inscrito ou não no PAT, não é salário in natura e nem salário utilidade, por isso não
pode haver incidência de contribuição previdenciária.
Por fim, requer que os AI seja tornados nulos ou insubsistentes, tornando sem efeito o
imposto exigido, bem assim a multa pretendida, por não estar legitimada a pretensão do
agente do fisco.
O colegiado da 7a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação procedente em parte para excluir do lançamento os levantamentos AA e AA1,
considerados como salário-utilidade alimentação os valores das refeições adquiridas pela
empresa e fornecidas habitualmente a seus empregados sem que a empresa tenha inscrição no
PAT, além de retificar os levantamentos BB – SALÁRIO UTILID ALIM AFER. IND, LEV
BB1 – SALÁRIO UTILID ALIM AFER. IND. para excluir valores comprovadamente não pagos
pela recorrente. A decisão restou assim ementada:
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. O Auxílio-
alimentação in natura não é passível de incidência de contribuição previdenciária
independentemente de inscrição do empregador no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT. AFERIÇÃO INDIRETA. LANÇAMENTO. Ocorrendo recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar
de ofício a importância devida.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 23/4/2015 (fl. 478), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 25/5/2015 (fls. 480 e seguintes), por meio submete à apreciação
deste Conselho as seguintes teses de defesas:
1 – após citação de vasta doutrina, questiona o procedimento aplicado pela
fiscalização relativo à aferição indireta (arbitramento), alegando que o procedimento é ilegal,
uma vez que não há lei que estabeleça a aplicação do percentual de 20% sobre os contratos de
prestação serviços para apuração da base de cálculo a ser tributada;
2 – invoca a decadência que teria ocorrido em relação aos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2007.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido em parte, não se
conhecendo das alegações referentes à apuração da base de cálculo com base em aferição
indireta por inovação recursal, uma vez que tal contestação não foi apresentada quando da
impugnação.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000009/2011-37

Conforme disciplinam o inciso III do art. 16 e o art. 17 do Decreto no 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se
fundamentam o recurso e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser
apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no
recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida, o que não
foi o caso.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa forma, os pontos de discordância trazidos em grau de recurso devem se
limitar àqueles abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que aquilo que não foi
alegado na impugnação não poderá mais ser alegado em grau de recurso, sob pena de supressão
de instâncias.
A leitura da impugnação (fls. 165 a 172) permite verificar que quando de sua
apresentação o recorrente não verteu um linha sequer sobre o procedimento de apuração indireta
previsto no § 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, ou sobre a alíquota aplicada, de forma que
não conheço do recurso quanto a esse ponto.
E mesmo que conhecesse, as alegações não teriam o condão de anular o
lançamento, eis que alíquota aplicada, qual seja a de 20%, é aquela prevista na lei, a cargo da
empresa, ou seja,
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
O segundo argumento apresentado em grau recursal diz respeito à decadência de
lançar os tributos devidos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2007. Nesse caso, mesmo
não tendo aventado tal tese quando da impugnação, por se tratar de matéria de ordem pública,
conheço do recurso neste particular.
Entretanto, não assiste razão ao recorrente: o lançamento se refere ao período de
01/01/2007 a 31/12/2008, e, conforme ele mesmo informa, foi cientificado do lançamento em
22/3/2011.
Ora, uma vez verificada a presença de pagamento antecipado, há que se
considerar a contagem do prazo decadencial pelo art. 150, § 4o; tomando por exemplo a
competência mais antiga, qual seja 01/2007, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial seria 1o/2/2007 e se encerraria em 28/2/2012, de forma que tendo sido cientificado
em 22/3/2011 não há que se falar em decadência.

Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000009/2011-37

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações referentes à apuração da base de cálculo com base em aferição indireta, e, na parte
conhecida, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 515
DF CARF MF
Original